Tribunal: TCU
Processo: 040.911/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4330/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.911/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Sturion Lorenzi (XXX.338.268-XX); Alexandra de Souza Trivelino (XXX.263.831-XX); Anelise Gregis Estivalet (XXX.780.070-XX); Givania Maria da Silva (XXX.414.864-XX); Jefferson Lorencini Gazoni (XXX.953.117-XX); Luiz Fernando Castelo Branco Rebello Horta (XXX.148.250-XX); Micheline Marie Milward de Azevedo Meiners (XXX.752.379-XX); Patricia Gomes de Assis (XXX.590.551-XX); Vanessa Tavares Nunes (XXX.096.401-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.